Tribunal: TJMT
Processo: 1044110-29.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044110-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Cartão de Crédito, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDINA DA SILVA FERREIRA - CPF: 496.696.051-72 (APELADO), BENEDITO FERREIRA PAES SOBRINHO - CPF: 627.950.741-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PROCEDENTE –
PRESCRIÇÃO – AFASTADA – PRELIMINAR – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – REJEITADA – PEDIDO DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS E
FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA – RESTRIÇÃO ÀS CAUSAS DE PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO, BEM ÀQUELAS CUJO VALOR É MUITO BAIXO – SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Da análise resta c
onfigurada a
plausibilidade do direito alegado, uma vez que
reconhecido
o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos bancários ao titular da conta, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.

O
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

A apreciação equitativa somente se faz cabível quando não houver condenação, o proveito econômico da causa for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (CPC, art. 85, §8º), o que não se afigura na hipótese.

Cabível a fixação dos honorários advocatícios em percentual mínimo, conformidade com os critérios estipulados nos incisos III e IV do art. 85, §2º do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Banco Pan S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que julgou procedentes os pedidos formulados na

Ação
de Exibição de Documentos
ajuizada
por

Valdina
da Silva Ferreira
,
para
condenar o banco
a exibir o contrato que deu origem ao desconto, no valor de R$ 170,07, no holerite do autor, sob pena de busca e apreensão.
Por
conseguinte, condenou
o
apelante ao pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

Irresignad
o
,
o banco
apelante aduz
, como prejudicial de mérito, a prescrição do dever de guarda dos documentos.

Preliminarmente, argui a falta de interesse de agir, sob o argumento que não restou comprovada a pretensão resistida.

Por fim, pede a redução dos honorários de sucumbência fixados.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id 199483786.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Prejudicial de mérito – Prescrição)

Em suas razões recursais, aduz o apelante a ocorrência do instituto da prescrição, sob o argumento de que decorreu o prazo prescricional do dever de guarda dos documentos.

Pois bem, a arguição não merece prosperar.

Com efeito,
é pacífico o entendimento de que a demanda de exibição de documentos possui natureza de ação pessoal.

Não fosse por isso, o dever de guarda se faz necessário até o advento da prescrição da pretensão da parte.

O dever de exibição de documentos por parte da instituição bancária decorre do direito de informação ao consumidor (art. 6º, III, do CDC), do qual deriva a obrigação de prestar contas ao titular de conta bancária.

Mostra-se, assim, a plausibilidade do direito alegado, uma vez que esta Corte reconhece o dever que as instituições financeiras têm de exibir documentos comuns às partes, independentemente do envio regular de demonstrativos e extratos bancários ao titular da conta, enquanto não estiver prescrita a eventual ação sobre ele.

A propósito:

“
AGRAVO REGIMENTAL - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSURGÊNCIA - 1. A DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 591.797/SP E 626.307/SP), QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS QUE DISCUTAM OS ÍNDICES DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DOS DEPÓSITOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA AFETADOS PELOS PLANOS ECONÔMICOS, NÃO ALCANÇA MATÉRIA CIRCUNSCRITA À APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS DA CONTA, VISTO NÃO DISCUTIR O MÉRITO ACERCA DOS ÍNDICES A SEREM APLICADOS AOS EXPURGOS EM CADERNETAS DE POUPANÇA - 2. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS PELA CASA BANCÁRIA, INDEPENDENTEMENTE DO ENVIO REGULAR DE DEMONSTRATIVOS E EXTRATOS - OBRIGATORIEDADE DE GUARDA DA DOCUMENTAÇÃO PELO PRAZO DE VINTE ANOS - 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA
”.
(
AgRg
no Ag n. 1.256.412/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 14/2/2012,
DJe
de 22/2/2012.)

In
casu
,

observa-se da documentação acostada pelo banco que os descontos iniciaram em 15/08/2013, tendo sido a ação ajuizada em 09/12/2021.

Desse modo,
rejeito
a
prejudicial de mérito arguida.

É como
voto.

III – VOTO (
Preliminar - F
alta de interesse de agir)

Em suas contrarrazões, aduz o banco apelado, em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir, sob a
alegação de ausência de pretensão resistida.

Sem razão o banco apelante.

O “
interesse
de agir” ou “
interesse
processual” tem previsão legal expressa (CPC/2015,
arts
. 17, 19, 330, 337 e 485) e subdivide-se em
interesse
-utilidade e
interesse
-necessidade”.

Para
Fredie
Didier Jr
1
,existe utilidade na jurisdição “
toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido”.
Já o
interesse
-necessidade parte do pressuposto de que “
a jurisdição deve ser encarada como última forma de solução de conflito”.

Assim, há necessidade quando o acionamento do Poder Judiciário é indispensável para a obtenção da tutela pretendida.

Enquanto
a utilidade se verifica sempre que a tutela almejada for apta a fornecer ao autor alguma vantagem sob a perspectiva material.

Por se tratar de condição da ação, o interesse de agir deve ser aferido ‘
in status
assertionis
’
, isto é, em caráter abstrato, mediante juízo de cognição sumária que tem por base unicamente as afirmações contidas na petição inicial, que se presumem, provisoriamente, verdadeiras.

In
casu
, configurado o interesse processual, uma vez que presente o binômio necessidade-utilidade.

Sobre o tema, o
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
II – VOTO
(Mérito)

Cuida-se a demanda de medida cautelar de exibição de documentos proposta por
Valdina
da Silva Ferreira
, doravante denominado recorrid
a
, em face
do Banco
recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que
é servidor público estadual, sob matrícula funcional nº 119029 e
manteve relação jurídica com
o banco
, todavia ao solicitar
cópia d
o contrato
de cartão de crédito consignado
firmado
, bem como, das faturas e planilha evolutiva desde o início da contratação
, estes lhe foram negados, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

O juiz
‘
a

quo
’
julgou a ação procedente para o fim de determinar à instituição
requerida
a exibição dos documentos pleiteados,
sob pena
de busca e apreensão e condenou
o banco
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor da
do à causa
.

Pois bem.

A Ação cautelar de exibição se caracteriza como medida cautelar que serve para evitar o risco de uma ação mal proposta ou deficientemente instruída, tal como ocorre nas antecipações de prova, de maneira geral. Como ela evita-se a surpresa ou risco de deparar-se, no curso do futuro processo, com uma situação de prova impossível ou inexistente.

Afere-se do aduzido que o inconformismo manifestado pelo apelante
se cinge
primordialmente à legitimidade da utilização da equidade como paradigma para mensuração da verba honorária imposta
à
apelad
a
ante o acolhimento do pedido exibitório que deduzira em desfavor dele, defendendo
a possibilidade de redução dos honorários fixados.

A questão é singela e não merece grandes desdobramentos.

O
pedido de fixação dos honorários por apreciação equitativa não comporta acolhimento.

O julgamento por equidade somente é permitido nos casos previstos em lei, como estabelece o art. 140, parágrafo único, do CPC,
in
verbis
:

“Art. 140. [...] Parágrafo único. O juiz só decidirá por equidade nos casos previstos em lei.”

No que se refere à disciplina dos honorários sucumbenciais, a previsão legal de arbitramento por apreciação equitativa se restringe expressamente às causas de provimento econômico inestimável ou irrisório, bem como àquelas cujo valor é “muito baixo”.

É o que se infere do art. 85, §8º do CPC:

“Art. 85. [...] § 8º Nas causas em que for
inestimável
ou
irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Portanto,
em que pese a
argumentação recursal, inexiste previsão legal autorizadora do arbitramento equitativo nas hipóteses em que a base de cálculo da verba honorária é, de acordo com a parte sucumbente, “muito elevada”.

A rigor do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por apreciação equitativa, constitui uma regra de exceção, de modo que se mostra cabível apenas quando o proveito econômico for inestimado ou irrisório ou, ainda, se o valor atribuído à causa for muit
o baixo.

Desta feita, no caso dos autos
, vislumbra-se que o valor da causa
satisfaz de forma
justa
a
remuneração do advogado, sopesando-se a relevância da ação, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, o local da realização do serviço.

Não se pode esquecer que a justa remuneração do advogado é corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

Desse modo, a verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem
barateá-la
com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional.

Ademais, r
essalve-se que a recusa em fornecer o objeto do pedido exibitório compõe o alicerce do qual germina a possibilidade de se aferir a condenação em honorários advocatícios da parte demandada em ambiente de ação exibitória, lastreado na resistência de cumprimento da pretensão suscitada que passa a emprestar à demanda caráter contencioso.

Esse entendimento, ademais, encontra arrimo na orientação consolidada pela egrégia Corte Superior, conforme asseguram os arestos adiante ementados,
‘in
verbis
’
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ATENDIMENTO DA REQUERIDA. APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 382, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).2. Inadmissível defesa ou recurso no procedimento da produção antecipada de
provas (art. 382, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015). 3. Nas ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, somente são cabíveis honorários de sucumbência quando houver resistência da parte requerida ao atendimento do pedido, o que não ocorreu na hipótese dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.751.492/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021,
DJe
de 24/5/2021.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial adotada por esta Colenda Corte, 'são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral'. 1.1. Com a apresentação dos documentos pretendidos pela parte autora em sede de contestação, não há que se falar em pretensão resistida e, por conseguinte, em condenação da parte demandada a pagar honorários advocatícios de sucumbência. incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido" (
AgInt
no
AREsp
1.687.787/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020,
DJe
29/10/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTER
NO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 282 DO STF. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A matéria referente aos temas referente aos
arts
. 80, 82, 85, 88, 305, 381, 382 e 396 do NCPC, bem como divergência jurisprudencial, não foi
obje

to
de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula nº 282 do STF, aplicável por analogia. 3. A
alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 4. Essa Corte possui entendimento jurisprudencial no sentido de que "são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral". 5. A não observância dos requisitos do art. 255, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 6. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.699.608/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021,
DJe
de 18/3/2021.)

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024